Tribunal: TJSP
Processo: 0003872-85.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003872-85.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ANDRÉ LUIS DAS DORES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003872-85.2019.8.26.0154
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 0003872-85.2019.8.26.0154
Agravante: André Luis das Dores da Silva
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: S. José do Rio Preto DEECRIM UR8
Voto n. 45.911
Ementa: Procedimento Administrativo Oitiva do
reeducando na presença de advogado Nova oitiva
em Juízo para aplicações das sanções decorrentes
da infração disciplinar
Desnecessidade

Sindicância
que
observou
os
preceitos
do
contraditório e da ampla defesa Precedentes do
E. Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de Execução Penal
Prática de falta
disciplinar
consistente
em
tentar
lança
comunicação codificada de organização criminosa
para outro pavilhão, configurando a figura da
apologia
ao
crime

Impossibilidade
de
reconhecimento
da
atipicidade
ou
de
desclassificação da infração administrativa

Manutenção da r. decisão.
Preliminar rejeitada, agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 45/48, que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003872-85.2019.8.26.0154
- 3 -
reeducando,
determinando
a
regressão
ao
regime
prisional fechado, além de declarar a perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos.
Não resignado, recorre o sentenciado para alegar,
preliminarmente,
a
anulação
do
procedimento
administrativo disciplinar, porquanto não teria sido
ouvido judicialmente.
Com relação ao mérito, sustenta a atipicidade de
sua conduta, pois não seria possível realizar a
leitura dos bilhetes lançados. Em caráter subsidiário,
requer a desclassificação da infração disciplinar para
natureza média (fls. 1/9).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003872-85.2019.8.26.0154
- 4 -
66/70), o despacho que confirmou a r. decisão (fl. 71)
e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
opinando pelo desprovimento (fls. 79/83).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 45.911
Respeitosamente, rejeitada a matéria preliminar,
nego provimento ao recurso e justifico.
-1-
Os princípios do contraditório e da ampla defesa
foram
respeitados,
porquanto
o
procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003872-85.2019.8.26.0154
- 5 -
administrativo versado nestes autos contou com a
efetiva participação da defesa técnica do reeducando,
anotando-se, inclusive, que o sentenciado foi regularmente ouvido no curso da sindicância
disciplinar, na presença de Advogado da FUNAP (fl.
27), de modo que a regra do art. 118, § 2o, da LEP foi
atendida.
Neste sentido é o posicionamento do E. Superior
Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE
MEDIANTE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
RECORRENTE OUVIDO NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR. ARGUIDA
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO, POR AUSÊNCIA
DA OITIVA DO APENADO EM JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
RECURSO
ORDINÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003872-85.2019.8.26.0154
- 6 -
DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 59 da Lei n.o
7.210/1984, "praticada a falta disciplinar, deverá ser
instaurado o procedimento para sua apuração, conforme
regulamento, assegurado o direito de defesa." 2. Como
se vê, o mencionado dispositivo determina a instauração de procedimento administrativo para
apuração de falta disciplinar, resguardado o direito
do Apenado ao contraditório e à ampla defesa, com a
assistência de defensor. Nesses termos, mostra-se
prescindível nova oitiva do Reeducando perante o Juízo
das Execuções. Precedente. 3. Na hipótese, constata-se
que o Apenado foi previamente ouvido no procedimento
administrativo instaurado para apuração da falta
grave, na presença de seu advogado, o que afasta a
nulidade arguida. 4. Recurso ordinário desprovido”
(RHC 39.986/SP, 5a T., rel. Min. Laurita Vaz, J.
4.2.2014) (negrito deste subscritor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003872-85.2019.8.26.0154
- 7 -
De igual teor: STJ
HC 409.546/PR, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., J. 6.2.2018.
-2-
Cuida-se de agravante que teve reconhecida a
prática de falta disciplinar de natureza grave,
consistente em apologia ao crime, pois teria, no
interior da unidade prisional, tentado arremessar três
bilhetes a pavilhão diverso do que inserido contendo
mensagens
codificadas
de
organização
criminosa,
violando o disposto pelo art. 52 da Lei n. 7.210/84.
Ouvido no curso da sindicância, repito, na
presença de Advogado da FUNAP, o sentenciado confirmou
o fato de estar arremessando bilhetes ao pavilhão 8,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003872-85.2019.8.26.0154
- 8 -
apenas com o intuito de manter comunicação. Refutou,
contudo, a sua participação em organização criminosa
(fl. 27).
No entanto, não obstante a negativa do sentenciado
de seu envolvimento em organização criminosa, cf.
destacado pelo Dr. Procurador de Justiça, é possível
verificarmos nos bilhetes menções à participação do
recluso com tais expedientes, iniciando uma das
comunicações com uma saudação em nome de facção
criminosa, confira-se com a leitura de fls. 24 e 82.
Os agentes de segurança penitenciária, Mauro
Augusto Porfírio e Eraldo Camargo Filho, ouvidos nos
autos do procedimento administrativo, foram firmes e
congruentes ao imputar a prática da infração ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003872-85.2019.8.26.0154
- 9 -
sentenciado (fls. 25/26).
Narraram que, durante período de banho de sol,
teriam avistado da gaiola 4 superior o ora recorrente
arremessando
objetos
em
direção
ao
raio
VIII.
Dirigiram-se até o local e apreenderam os bilhetes que
o sentenciado tentava lançar, constatando se tratar de
3 bilhetes com anotações codificadas de organização
criminosa. Verifica-se, por toda a prova colhida, a
impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da
conduta do ou a sua desclassificação para a natureza
média, pois, como visto, o reeducando tentava fazer
comunicação codificada de organização criminosa com
outro pavilhão da unidade prisional, o que demonstra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003872-85.2019.8.26.0154
- 10 -
portanto, a perfeita subsunção da conduta com a norma
do art. 52 da Lei de Exec. Penal.
Então, os elementos probatórios concorrem em
desfavor do agravante e autorizam a manutenção da r.
deliberação
que
reconheceu
a
prática
da
falta
disciplinar de natureza grave.
Por derradeiro, não há insurgência da Defesa com
relação
aos
efeitos
impostos
decorrentes
do
reconhecimento da infração disciplinar de natureza
grave,
devendo,
pois,
serem
mantidos
em
sua
integralidade, pois adequados à gravidade da conduta
perpetrada pelo sentenciado.
Em suma, de rigor a manutenção da r. deliberação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003872-85.2019.8.26.0154
- 11 -
nos termos em que lançada.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma julgadora que, rejeita a matéria preliminar,
seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator